Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600125-89.2020.6.16.0089
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ROBERTO RODRIGUES
Órgão julgador: RECORRENTE: ROBERTO RODRIGUES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
26/11/2020
Número: 0600125-89.2020.6.16.0089

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 08/11/2020
Processo referência: 0600119-82.2020.6.16.0089
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC - 0600125-
89.2020.6.16.0089 (DRAP 0600117-15.2020.6.16.0089), que julgou procedente a pretensão de
impugnação apresentada pelo Ministério Público Eleitoral e, por consequência, indeferiu o pedido
de registro de candidatura de Roberto Rodrigues para o cargo de vereador, pelo PRTB - Partido
Renovador Trabalhista Brasileiro, no Município de Umuarama/PR, sob o nº. 28930, com o nome de
urna "Juca Bala". (Ação de impugnação de registro de candidatura pelo Ministério Público Eleitoral
em face de Roberto Rodrigues, sob a alegação de que o impugnado não comprovou filiação
partidária junto ao Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) dentro do prazo permitido
(03/06/20), eis que seu cadastro de filiação ocorreu somente em 03/06/20). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROBERTO RODRIGUES (RECORRENTE)
GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20463
816
22/11/2020 15:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.328
RECURSO ELEITORAL 0600125-89.2020.6.16.0089 – Umuarama – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ROBERTO RODRIGUES
- OAB/PR0061030
ADVOGADO: GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA– ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
CANDIDATURA – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE
CANDIDATURA JULGADA PROCEDENTE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO TEMPESTIVA AO PARTIDO.
CERTIDÃO DO FILIAWEB. SÚMULA 20 DO TSE – RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Para concorrer ao pleito eleitoral o candidato deve atender à exigência
legal de filiação partidária nos termos do art.14, §3º, Constituição Federal
c/c art.9º, §1º, V e art.10 da Res. TSE nº23.609/2019. Para as Eleições de

2020, o prazo limite de 06 (seis) meses se esgotou em
.
04.04.2020
2.Certidão extraída do Sistema Filiaweb. Documento unilateral, nos
termos da Súmula nº20-TSE. Precedentes.
3.Ademais, a inclusão do candidato na lista de filiados constante no

referido sistema ocorreu apenas em 03.06.2020, ou seja, após o prazo
limite de filiação previsto pela legislação. Filiação tempestiva não
comprovada.
4.Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/11/2020

Num. 20463816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/11/2020 15:35:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112215350799400000019828842
Número do documento: 20112215350799400000019828842

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ROBERTO RODRIGUES, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 89ª Zona Eleitoral de Umuarama-PR, que constatando a
ausência de filiação partidária regular, indeferiu seu Requerimento de Registro de Candidatura -
RRC para o cargo de Vereador nas Eleições de 2020 (ID 10934916).
2.O recorrente sustentou em suas razões (ID 14878166) que:
a) restou comprovado documentalmente que se filiou ao PRTB em 28.03.2020, sendo que
eventual não processamento destes dados ocorreu por desídia da agremiação;
b) tanto na ficha de filiação como nos cadastros da Justiça Eleitoral consta o dia 28.03.2020
como data de seu ingresso no partido;
c) o disposto nas Súmulas nº02 e 20 torna imperioso o deferimento do registro de candidatura
no caso em apreço.
3.Ao final requereu o conhecimento e provimento do recurso para, reformando a decisão, que
seja deferido o registro de candidatura apresentado.
4.Em contrarrazões o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, vez que a filiação do recorrente foi cadastrada no Sistema FILIA apenas em
03.06.2020, ou seja, fora do prazo limite de filiação para concorrer ao pleito de 2020.
5.A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por
entender que os documentos juntados pelo recorrente são unilaterais, não sendo aptos a
comprovar sua tempestiva filiação ao partido, conforme Súmula TSE nº20 (ID 18891366).
É o relatório.
VOTO
1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
2.Extrai-se dos autos que o recurso visa a reforma da sentença para reconhecer a filiação do
recorrente ao PRTB e, consequentemente, deferir seu requerimento de registro de candidatura
– RRC, para concorrer ao cargo de Vereador nas Eleições de 2020.
3.De início, cumpre ressaltar que para concorrer ao pleito eleitoral o candidato deve atender a
exigência legal de filiação partidária, nos termos do artigo 14, §3º, da Constituição Federal c/c o
artigo 9º, §1º, inciso V e artigo 10, ambos da Res. TSE nº23.609/2019. Para as Eleições de

2020 o prazo limite de 06 (seis) meses se esgotou em
.
04.04.2020
4.Assim, dispõe o artigo 19 da Lei nº9.096/95 quanto ao procedimento para filiação partidária:
“Art.19 - Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de direção
municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da
Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento,
publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos
eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o
Num. 20463816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/11/2020 15:35:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112215350799400000019828842
Número do documento: 20112215350799400000019828842

número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos (Redação dada pela Lei
.
nº13.877, de 2019)
§1º - Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral deverá intimar
pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da saída do seu filiado, a partir do que
passarão a ser contados os prazos para ajuizamento das ações cabíveis (Redação dada pela Lei
nº13.877, de 2019).
§2º - Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a
observância do que prescreve o caput deste artigo.
§3º - Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso às informações de
seus filiados constantes do cadastro eleitoral (Incluído pela Lei nº12.034, de 2009).
§4º - A Justiça Eleitoral disponibilizará eletronicamente aos órgãos nacional e estaduais dos
partidos políticos, conforme sua circunscrição eleitoral, acesso a todas as informações de seus
filiados constantes do cadastro eleitoral, incluídas as relacionadas a seu nome completo, sexo,
número do título de eleitor e de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF), endereço,
telefones, entre outras”.
5.Por sua vez, o artigo 11 da Resolução TSE nº23.596/2019 regula a aplicação do contido no
supracitado artigo da Lei dos Partidos Políticos, nos seguintes termos:
Art.11 - Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus
órgãos de direção municipal/zonal, estadual/regional ou nacional, enviará à Justiça Eleitoral para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação para efeito de candidatura, a
relação atualizada dos nomes de todos os seus filiados na respectiva zona eleitoral, da qual
constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos e a data
do deferimento das respectivas filiações (Lei nº9.096/1995, art.19, caput).
§1º - Se a relação não for submetida nos prazos mencionados neste artigo, será considerada a
última relação apresentada pelo partido.
§2º - Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da zona
eleitoral, a intimação do partido para que cumpra, no prazo que fixar, não superior a dez dias, o
que prescreve o caput deste artigo, sob pena de desobediência, observado o disposto no art.16
desta resolução.
6.Em relação ao ano de 2020, o Tribunal Superior Eleitoral publicou a Portaria nº357/2020,

fixando o dia 16.06.2020como prazo máximo para que os partidos inserissem os nomes dos

filiados prejudicados em relação especial, via Sistema FILIA. Não há provas nos autos de
que o recorrente tenha requerido o envio da referida lista especial no
mencionado prazo.
7.Ademais, conforme certidão do sistema FILIA anexada à Ação de Impugnação ao Registro de
Candidatura (ID 14876666), constata-se que o recorrente foi cadastrado como filiado do partido

apenas em 03.06.2020, ou seja, após o decurso do prazo limite de filiação para concorrer nas

Eleições de 2020 - 04.04.2020.
8.Além da referida certidão, o recorrente juntou aos autos apenas consulta realizada no mesmo
Sistema Filia (ID 14877616). Não obstante, esta corte já entendeu que a lista interna, obtida no
aludido sistema, configura-se em documento unilateral, não sendo apto para comprovar a
filiação tempestiva do candidato, nos termos da Súmula nº20 do TSE. Veja-se:
Num. 20463816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/11/2020 15:35:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112215350799400000019828842
Número do documento: 20112215350799400000019828842

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA.
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NÃO COMPROVADA. FICHA DE FILIAÇÃO. LISTA INTERNA DO
SISTEMA FILIAWEB. LISTA REFERENTE A ENCONTRO PARTIDÁRIO. PROVAS
UNILATERALMENTE PRODUZIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
1.A filiação partidária é condição de elegibilidade e, para viabilizar a candidatura à disputa
eleitoral, há de ser concretizada até 6 (seis) meses antes da data da eleição (art.9º da Lei
nº9.504/97).
2.Provas unilateralmente produzidas pelos interessados não são aptas a comprovar a tempestiva
filiação partidária do recorrente. Inteligência da Súmula nº20 - TSE.
3.Recurso conhecido e desprovido (TRE/PR. RE 0600333-21.2020.6.16.0171. Rel. Des. Vitor
Roberto Silva. Acórdão nº57.180. Publicado em sessão em 18.11.2020).
9.No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
PROVA. DOCUMENTO UNILATERAL. SÚMULA 20/TSE. DESPROVIMENTO. 1.A teor da
Súmula 20/TSE, "a prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados
de que trata o art.19 da Lei 9.096/95 pode ser realizada por outros elementos de convicção,
salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública".
2.Ficha de filiação partidária e relatório extraído do sistema Filiaweb não se prestam a comprovar
o ingresso da candidata nos quadros do Partido Social Cristão (PSC) antes dos seis meses que
antecedem o pleito. Precedentes. 3.Na moldura fática do aresto a quo não constam elementos
que revelem suposta desídia do partido, situação que esbarra no óbice da Súmula 24/TSE, que
veda o reexame probatório em sede extraordinária. 4.Agravo regimental desprovido (TSE.
Recurso Especial Eleitoral nº060114040, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 13/11/2018).
10.Assim, não havendo qualquer prova apta a evidenciar a tempestividade da filiação
partidária, o recorrente deixou de preencher condição de elegibilidade prevista no artigo 14,
§3º, da Constituição Federal, razão pela qual deve ser mantida a sentença que indeferiu seu
pedido de registro.
11.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer da

Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de conhecer e
ao
negar provimento
recurso eleitoral interposto por ROBERTO RODRIGUES, mantendo o
indeferimento de seu registro de candidatura para concorrer ao cargo de
vereador no município de Umuarama-PR, na Eleições de 2020.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600125-89.2020.6.16.0089 - Umuarama - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: ROBERTO RODRIGUES - Advogado
do(a) RECORRENTE: GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO - PR0061030 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
Num. 20463816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/11/2020 15:35:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112215350799400000019828842
Número do documento: 20112215350799400000019828842

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.11.2020.
Num. 20463816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 22/11/2020 15:35:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112215350799400000019828842
Número do documento: 20112215350799400000019828842